Tribunal: TJSP
Processo: 2172470-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, determinando a continuidade da execução com atos de expropriação. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação da impenhorabilidade com base no art. 833, IX, do Código de Processo Civil. Extratos juntados que não são contemporâneos à data do bloqueio. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, determinando a continuidade da execução com atos de expropriação. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação da impenhorabilidade com base no art. 833, IX, do Código de Processo Civil. Extratos juntados que não são contemporâneos à data do bloqueio. Decisão mantida. Recurso não provido.